Tribunal: TJDFT
Processo: 0735952-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
ApCrim 0735952-24.2023.8.07.0001 DESPACHO Defiro o pedido de prorrogação do prazo para atendimento da determinação constante do ID 54728684 (ID 55063633). Aguarde-se 20 (vinte) dias e dê-se nova vista ao órgão acusatório, ora apelante. Intimem-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR